Tribunal: STJ
Processo: 1047648-86.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1994375 - SP (2022/0092875-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que reconheceu a índole abusiva de reajustes por faixa etária aplicados a
partir dos 60 anos em contrato de plano de saúde, determinando a restituição dos
valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
2. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula que previa
reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos, mas manteve a validade dos
reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores. O Tribunal de origem ratificou a
decisão, aplicando a prescrição trienal para a devolução de valores pagos
indevidamente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional trienal
deve ser aplicado à pretensão de repetição de indébito decorrente de reajustes
abusivos por faixa etária em contratos de plano de saúde, incluindo os três anos
anteriores ao ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
sob o rito
REsp 1.360.969/RS,
dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que a
pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em
contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o
§ 3o,
art. 206,
IV, do Código Civil.
5. A pretensão de repetição do indébito refere-se às prestações pagas a maior no
período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme
jurisprudência pacífica do STJ.
6. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada ao não incluir os
três anos anteriores ao ajuizamento da ação no cômputo do prazo prescricional,
merecendo correção.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para determinar que a restituição dos valores pagos a maior
em decorrência de reajustes abusivos por faixa etária compreenda o período de
três anos anteriores à data do ajuizamento da ação.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51604151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c7187f02-867a-4f17-951f-4920762d2a45

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c7187f02-867a-4f17-951f-4920762d2a45

RECURSO ESPECIAL No 1994375 - SP (2022/0092875-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que reconheceu a índole abusiva de reajustes por faixa etária aplicados
a partir dos 60 anos em contrato de plano de saúde, determinando a restituição
dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
2. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula que previa
reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos, mas manteve a validade dos
reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores. O Tribunal de origem
ratificou a decisão, aplicando a prescrição trienal para a devolução de valores
pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional trienal
deve ser aplicado à pretensão de repetição de indébito decorrente de reajustes
abusivos por faixa etária em contratos de plano de saúde, incluindo os três
anos anteriores ao ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, sob o rito
dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que a
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em
contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3o,
IV, do Código Civil.
5. A pretensão de repetição do indébito refere-se às prestações pagas a maior
no período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme
jurisprudência pacífica do STJ.
6. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada ao não incluir
os três anos anteriores ao ajuizamento da ação no cômputo do prazo
prescricional, merecendo correção.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para determinar que a restituição dos valores pagos a
maior em decorrência de reajustes abusivos por faixa etária compreenda o
período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de Anna Quaglia Gaeta, interposto com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 514-522):

"APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão de declaração de abusividade
de reajustes aplicados a contrato individual Sentença de improcedência
Insurgência do beneficiário do plano de saúde Rejeição da preliminar de
nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação Mérito Validade da
cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa
etária Recurso repetitivo (Tema 952) Contrato anterior à Lei no 9.656/98
Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao estabelecido em
cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas
do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS
Cláusula contratual que não padece de ilegalidade em abstrato, mas cobrança,
no caso concreto, que se mostrou abusiva Escalonamento da variação dos
prêmios que determinou ônus excessivo, na medida em que foram
estabelecidas 7 faixas, sendo a última delas aos 71 anos de idade, sem que
constasse no contrato o percentual de reajuste Quebra ao dever de informação
Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de liquidação de sentença por
meio de perícia atuarial Deve ser considerado para fins de recálculo o período
a partir da mudança de faixa etária (60 anos) Relação jurídica de trato
sucessivo Cláusula contratual que pode ser revista a qualquer tempo
(prescrição do fundo de direito) Devolução dos valores pagos a maior,
entretanto, que deve considerar a prescrição trienal Aplicação do prazo trienal
(art. 206, § 3o, IV, CC) Recurso repetitivo (Tema 610) Sentença reformada em
parte DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 466-470) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 471-474).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 384-403), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) Violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, violando o
artigo 1.022 do CPC, ao não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados nos
embargos de declaração. Alega que o Tribunal de origem deixou de analisar a ausência de
comprovação atuarial para os reajustes etários aplicados aos 61, 66 e 71 anos, embora tenha
reconhecida a índole abusiva do reajuste aos 72 anos. Argumenta que a decisão não observou os
critérios estabelecidos nos Temas 952 e 610 do STJ, deixando de aplicar os requisitos
cumulativos exigidos para a validade dos reajustes por faixa etária.
(ii) Violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil
A recorrente aponta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 927, III, do CPC, ao
não observar os entendimentos vinculantes firmados nos Temas 952 e 610 do STJ. Alega que o
Tribunal de origem não aplicou corretamente os requisitos cumulativos para a validade dos
reajustes etários, especialmente a necessidade de justificativa atuarial idônea. Além disso,
sustenta que o prazo prescricional de três anos, previsto no Tema 610, deveria ser aplicado
apenas à pretensão condenatória, e não à pretensão declaratória de revisão das cláusulas
contratuais.
(iii) Violação ao artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso
A recorrente argumenta que os reajustes etários aplicados após os 60 anos violam o
artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, por configurarem discriminação contra pessoas idosas.
Sustenta que os percentuais elevados têm o objetivo de inviabilizar a permanência dos
beneficiários idosos no plano de saúde, o que contraria a proteção conferida pelo Estatuto do
Idoso e o artigo 230 da Constituição Federal.
(iv) Violação aos artigos 6o, III e V, 39, V, e 51, IV e X, do Código de Defesa do
Consumidor
A parte recorrente alega que os reajustes etários aplicados pela operadora de plano de
saúde violam os direitos básicos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta que a ausência de justificativa atuarial para os reajustes afronta o direito à
informação clara e adequada (art. 6o, III), bem como configura prática abusiva ao impor
vantagem manifestamente excessiva ao consumidor (art. 39, V). Além disso, sustenta que as
cláusulas contratuais que preveem os reajustes são nulas por estabelecerem prestações
desproporcionais e onerosas (art. 51, IV e X).
(v) Dissídio jurisprudencial (artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal)
A recorrente aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e decisões
de outros tribunais, incluindo o STJ, quanto à aplicação dos Temas 952 e 610. Alega que o
Tribunal de origem não observou os critérios estabelecidos para a validade dos reajustes etários,
especialmente a necessidade de justificativa atuarial, e que decisões de outros tribunais
reconhecem a natureza abusiva de reajustes aplicados sem comprovação atuarial ou com
percentuais desarrazoados.
(vi) Violação ao artigo 169 do Código Civil
A recorrente sustenta que a nulidade das cláusulas contratuais que preveem os
reajustes etários não se submete a prazo prescricional, conforme o artigo 169 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

Argumenta que a decisão do Tribunal de origem, ao limitar a revisão dos reajustes ao prazo
prescricional de dez anos, desconsiderou a natureza declaratória da pretensão de nulidade e os
efeitos
decorrentes do reconhecimento da índole abusiva das cláusulas.
ex tunc
(vii) Violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil
A recorrente alega que a decisão do Tribunal de origem, ao não reconhecer o direito
à restituição dos valores pagos indevidamente em razão do reajuste etário abusivo aos 72 anos,
violou os artigos 884 e 885 do Código Civil. Sustenta que o enriquecimento sem causa da
operadora de plano de saúde deve ser corrigido mediante a devolução dos valores pagos a maior,
sob pena de perpetuar uma situação de injustiça.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 479-597).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Anna Quaglia Gaeta ajuizou ação cominatória
com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais contra a Sul América
Companhia de Seguro Saúde S/A. A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde individual
desde 1998 e que, a partir de 2008, sofreu sucessivos reajustes por faixa etária, culminando em
um valor mensal de R$ 9.883,36. Sustentou que os reajustes foram aplicados de forma unilateral,
sem justificativa atuarial, e que a cláusula contratual que prevê aumentos anuais de 5% a partir
dos 72 anos é abusiva. Requereu a nulidade das cláusulas de reajuste por faixa etária a partir dos
60 anos, a restituição dos valores pagos a maior e a emissão de boletos com valores reduzidos.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da
cláusula 16.3 do contrato, que previa aumentos anuais de 5% a partir dos 72 anos, por considerá-
la abusiva e discriminatória. Contudo, negou a revisão dos valores pagos pela autora e os demais
pedidos cumulados, mantendo a validade dos reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores.
Determinou a sucumbência recíproca, com a autora arcando com 2/3 das custas processuais e
honorários advocatícios, e a ré com 1/3 (e-STJ, fls. 295-299).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de
ambas as partes, mantendo a sentença. O colegiado ratificou a nulidade da cláusula 16.3,
destacando a ausência de justificativa atuarial para os reajustes anuais de 5% após os 72 anos,
mas considerou válidos os reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores, por estarem previstos
contratualmente e não configurarem índole abusiva. Também reafirmou a aplicação da
prescrição trienal para a devolução de valores pagos a maior e a prescrição decenal para a
pretensão revisional (e-STJ, fls. 371-380).
De início, examino a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC. Sustenta-se que o
acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da tutela
jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo
adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1685946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios do art. 1.022, II, do
CPC.
No mérito, constato que a controvérsia estabelecida entre as partes gira em torno do
debate em que o acórdão recorrido, no ponto em que não declarou a nulidade da cláusula
contratual de reajustes de plano de saúde por faixa etária, mas reconheceu a índole abusiva das
referidas correções aplicadas a partir da implementação da idade de sessenta anos, findou por
condenar a empresa prestadora dos serviços à restituição dos valores pagos a maior do que o
devido, observada a prescrição trienal, mediante a apuração do "
em fase de
quantum debeatur"
liquidação de sentença.
Entendo que a irresignação merece prosperar.
A controvérsia remanescente no processo diz respeito ao reconhecimento do prazo
prescricional e à fixação de seu termo inicial quanto à restituição dos valores pagos a maior nas
hipóteses em que, como no caso concreto, tenha sido proclamado o caráter abusivo da cláusula
de reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde. O acórdão recorrido, ao julgar a
controvérsia, assim se expressou (e-STJ, fls. 520-521):

“Ressalta-se que, em demanda que envolve o questionamento de reajustes por
faixa etária em plano de saúde, enquanto vigente o contrato e tratando-se de
relação jurídica de trato sucessivo, a cláusula contratual pode ser revista a
qualquer tempo (prescrição do fundo de direito). Contudo, o prazo
prescricional da pretensão da restituição das quantias supostamente pagas a
maior em decorrência dos reajustes reconhecidos como abusivos é de três
anos, conforme entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de Recurso
Repetitivo, Tema 610, sendo firmada a seguinte tese: “Na vigência dos
contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art.
206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC
/2002.” (...) Nesse contexto, nos termos do recurso especial repetitivo, os
reajustes ocorridos desde a mudança de faixa etária devem ser declarados
nulos, devendo ser considerados para fins de recálculo o período apresentado
pelo autor na exordial como ínterim de aplicação de reajustes abusivos ao
contrato, ou seja, a partir da mudança de faixa etária (60 anos). Todavia, a
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

devolução de valores deve considerar a prescrição trienal. Deste modo, impõe-
se a reforma da r. sentença para julgar parcialmente procedente a ação,
reconhecendo-se a abusividade dos reajustes por faixa etária aplicados a partir
dos 60 anos, sem, no entanto, declarar nula a cláusula que prevê esses
reajustes, de forma que deve a ré restituir os valores pagos a maior pelo autor,
de forma simples, considerando a prescrição trienal, devendo o percentual de
reajuste por faixa etária ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por
meio de perícia atuarial.”

Tal entendimento destoa da jurisprudência pacífica do STJ. A Segunda Seção do
STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o
entendimento segundo o qual, "Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC
" (Tema 610).
/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002
No referido julgamento, firmou-se ainda que "a pretensão de repetição do indébito
somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no
interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput
".
e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015)
Ora, é inequívoco que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada no
âmbito desta Corte Superior, a merecer a devida correção, com a determinação de que sejam
incluídos no cômputo do prazo prescricional os três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Nessa ordem de intelecção:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ELISABETH
SCARTON. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.360.969/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, "Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/2002" (Tema 610).
2. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas
a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data
do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o,
CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).
3. Acórdão recorrido que destoa do entendimento firmado por esta Corte
quanto ao termo inicial da devolução dos valores pagos a maior, devendo ser
incluídos, portanto, os três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Recurso especial de Elisabeth Scarton provido. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A.. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE HÍBRIDA. ORIENTAÇÃO
FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA ATRELADO AO PRECEDENTE
FIRMADO EM REPETITIVO (TEMA 952). AGRAVO INTERNO.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
1. "De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, o agravo interno é o
recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do
STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, constituindo a sede
própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

paradigma repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt no AREsp n.
2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
).2. No caso dos autos, apesar de a Corte de
2/12/2024
11/12/2024
origem ter aplicado a Súmula 7 do STJ, na parte em que inadmitiu o recurso
especial, esse óbice está intimamente atrelado à tese repetitiva utilizada para
negar seguimento ao apelo nobre (Tema 952), sendo certo que, em seu
agravo, a agravante questiona o entendimento fixado no precedente
obrigatório, o que apenas é possível por meio do agravo interno, nos termos
do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Não se admite, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade.
Agravo em recurso especial Sul América Seguro Saúde S.A. não conhecido.
(REsp n. 1.895.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
CLÁUSULA
CONTRATUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO ÂNUO. INAPLICABILIDADE. PRAZO TRIENAL. RECURSO
REPETITIVO.
INDÉBITO.
REPETIÇÃO
SIMPLES.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o
entendimento de que não incide a prescrição ânua (arts. 178, § 6o, II, do
Código Civil de 1916 e 206, § 1o, II, do Código Civil de 2002) atinente às
pretensões do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, nas
ações que discutem direitos oriundos de seguros saúde, pois tal avença se
enquadra, na realidade, como espécie de plano privado de assistência à saúde,
consoante previsão do art. 2o da Lei no 10.185/2001. Precedente.
2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior tem entendimento firmado no
sentido de que a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidade
de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, cumulada
com a repetição do indébito, sujeita-se ao prazo prescricional trienal, pois a
ação ajuizada funda-se no enriquecimento sem causa. Incidência do art. 206, §
3o, IV, do CC.
3. As hipóteses de reembolso do usuário de seguro saúde podem ser inseridas,
para fins prescricionais, no gênero pretensão de ressarcimento de
enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do CC), pois também visam, ao
lado da repetição do indébito (ou restituição de valores indevidamente pagos),
evitar o locupletamento ilícito da operadora, que lucraria ao reter
arbitrariamente valores destinados ao contratante. Precedente da Quarta
Turma. 4. O pedido de repetição do indébito de forma simples não foi
apreciado pela Corte de origem, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação dessa tese jurídica, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, nessa parte com efeitos
infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos para aplicar a prescrição trienal com base
no recurso repetitivo.
(EDcl no AgRg no REsp 1560239 / RJ RELATOR Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
DATA
DO
JULGAMENTO:
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe
03/12/2018
:
)
06/12/2018

Ante todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial interposto, para
determinar que o âmbito da pretensão de repetição de indébito dos valores pagos a maior do que
o devido, em decorrência do reajuste abusivo por faixa etária, compreenda o período de três anos
anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme vier a ser apurado em fase de liquidação de
sentença.
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% sobre o montante anteriormente
fixado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51310624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:09
Código de Controle do Documento: c194d12f-4f9d-4098-9547-519ece94e49e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.994.375 / SP
Número Registro: 2022/0092875-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10476488620198260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANNA QUAGLIA GAETA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51585840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:25
Código de Controle do Documento: 3f3def29-f493-4028-aacd-2d9a8ae72ff5

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:25
Código de Controle do Documento: 3f3def29-f493-4028-aacd-2d9a8ae72ff5